Tribunal: TJDFT
Processo: 0733183-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733183-75.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE EDUARDO DE ARAUJO LEITE, SILVANA DA SILVA LEITE REU: JACQUELINE CRUZ DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por José Eduardo de Araújo Leite e Silvana da Silva Leite. Os autores pretendem a rescisão de sentença de improcedência de “ação de imissão na posse” de imóvel avaliado em cerca de R$ 100.000,00, sendo que atribuíram à causa o valor de R$ 1.000,00. Pedem a concessão da assistência judiciária gratuita. O pedido de gratuidade resultou prejudicado, uma vez que os autores efetuaram o recolhimento das custas (preclusão lógica), além do que não existiria a mínima demonstração da hipossuficiência econômica dos autores. Esta Relatoria determinou a emenda à petição inicial para (a) atribuir à causa o valor do proveito econômico que resultaria da sua procedência, nos moldes do entendimento do STJ; e (b) depositar a importância prevista no art. 968, II do Código de Processo Civil. Em 06 de setembro de 2025, foi certificado o decurso in albis do prazo para emenda à petição inicial; É o relatório. Exerço o juízo de admissibilidade da demanda. Nos termos do Código de Processo Civil (art. 321), o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor que a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, sendo que se não for cumprida a diligência, será indeferida a petição inicial (CPC, art. 321, caput e parágrafo único). No que se refere à ação rescisória, o Código de Processo Civil disciplina que a petição inicial será elaborada com a observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente (CPC, art. 968, caput e inc. I). Além dos casos previstos no art. 330 do Código de Processo Civil, a petição inicial da ação rescisória será indeferida quando não efetuado o mencionado depósito. E no que se refere ao valor da causa na ação rescisória, ele corresponderá, em regra, à quantia atribuída à causa originária (Precedente: TJDFT, acórdão 2034560, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Primeira Câmara Cível, DJe 1o.09.2025). Pois bem. Regularmente intimada para promover a emenda à petição inicial (correção do valor atribuído à causa e recolhimento da importância de cinco por cento da estimativa), os autores não se manifestaram no prazo assinalado. A inércia processual dos autores constitui óbice à admissibilidade da ação rescisória nos termos da legislação processual. Nesse sentido colaciono os acórdãos das Câmaras Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. 1. Ausente emenda apta a sanar as irregularidades descritas na decisão impugnada, sobretudo as relacionadas quanto à questão imprescindível para permitir o prosseguimento da ação rescisória, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1117549, 0703929-04.2018.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/08/2018, publicado no DJe: 21/08/2018.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO PREVISTO NO INCISO II DO ARTIGO 968 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REQUERIDA NA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 1.1. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, seja pelo exercício da faculdade anteriormente. 1.2. Observado que o agravante, ao promover a emenda à inicial, modificou o valor atribuído à causa, sem qualquer questionamento a respeito da natureza da ação na qual fora prolatada a sentença rescindenda, tem-se por caracterizada a preclusão lógica, tornando inviabilizada a discussão da matéria em agravo interno. 2. De acordo com o inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil, além dos requisitos essenciais previstos no artigo 319 do mesmo diploma legal, deve o autor da ação rescisória depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. 3. Não tendo sido requerida a concessão da gratuidade de justiça na inicial da demanda ou na emenda ofertada posteriormente, não há como ser sobrestada a exigibilidade do recolhimento do depósito previsto no inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil. 4. Observado que autor, a despeito de haver promovido o depósito das custas iniciais, deixou de atender à determinação de comprovação do recolhimento do depósito previsto no inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil, tem-se por correto o indeferimento da inicial, nos ternos do § 3o do mesmo diploma legal. 5. Agravo Interno parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. (Acórdão 1418255, 0737658-16.2021.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2022, publicado no DJe: 09/05/2022.) Indefiro a petição inicial. Declaro extinto o processo, sem resolução do mérito (Código de Processo Civil, artigos 321, 330, I c/c artigo 485, inciso I, art. 968, caput e inc. I e RITJDFT, art. 188). Sem honorários, uma vez não aperfeiçoada a relação processual. Intime-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator